Tribunal: TJBA
Processo: 8031734-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031734-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE GUEDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HERVELE GUEDES VASCONCELOS

AGRAVADO: JORGE ROSA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALESSANDRO SANTOS TEIXEIRA

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E AGIOTAGEM. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ GUEDES DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos da ação de nulidade de escritura de compra e venda, na qual o juízo de origem indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na abstenção de qualquer ato de alienação, locação ou oneração do imóvel objeto da demanda. Alega o agravante que a alienação inicial se deu mediante simulação contratual destinada a encobrir prática de agiotagem, sendo nulos os atos subsequentes.
II. Questão em discussão

2.

Delimita-se a controvérsia à legalidade da decisão que indeferiu a medida de urgência pleiteada, sem adentrar no mérito da alegação de simulação contratual, matéria que demanda instrução probatória aprofundada, não compatível com a cognição sumária exigida na fase inicial do processo.
III. Razões de decidir

3.

O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis e deve ater-se aos limites da decisão impugnada, sem exame do mérito principal da ação.

4. A decisão agravada está devidamente fundamentada na ausência de elementos que evidenciem o fumus boni iuris, pois os documentos apresentados confirmam a existência de transações regulares, formalizadas por escritura pública e devidamente registradas.

5. A alegação de simulação carece de prova robusta e específica, não se admitindo sua presunção com base em meros indícios.

6. A jurisprudência entende que a nulidade de negócio jurídico por simulação exige prova inequívoca e não pode ser reconhecida liminarmente.

7. Inexistência, até o momento, de indícios de que os agravados pretendam dispor do imóvel litigioso.

8. Caberá ao juízo de origem, após dilação probatória, reavaliar eventual necessidade de medida cautelar.
IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A simulação contratual não se presume, exigindo prova robusta para ensejar a nulidade do negócio jurídico.

2. A ausência de fumus boni iuris afasta a concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento.

3. É legítima a manutenção da decisão que indeferiu medida restritiva de disposição de imóvel, quando lastreada em escritura pública regularmente registrada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8031734-41.2025.8.05.0000,
da Comarca de Camacan, figurando como parte Agravante
ANDRE GUEDES DE OLIVEIRA
e como parte Agravada
JORGE ROSA DA SILVA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça